Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706362-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RUTH DA SILVA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0702792-65.2024.8.07.0003, movida por RUTH DA SILVA SILVEIRA, que deferiu em favor da beneficiária a antecipação de tutela recursal para manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições anteriores, a fim de possibilidade a continuidade de seu tratamento quimioterápico. O Agravante sustentou a inexistência da probabilidade do direito da Agravada Autora em razão dos indícios de fraude na contratação do seguro, alegando que foi incluída como funcionária da empresa Teresina Jeans Confecções Eireli, entretanto, não demonstrou ter vínculo empregatício atualmente, sendo beneficiária do INSS. Requereu a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão, a fim de ser revogada a tutela antecipada concedida. Subsidiariamente, pede que seja determinado o pagamento de contraprestação pela agravada. Na decisão de ID 56059227, indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores. Em 01/03/2024,o Juízo de origem noticiou o falecimento da parte Autora em 21/02/2024, trazendo aos autos a respectiva certidão de óbito (ID 56721622). Intimada a se manifestar sobre o seu interesse recursal (ID 56904850), a parte Agravante afirma que o recurso perdeu seu objeto, em vista do falecimento da Agravada (ID 57190134). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese, em vista do falecimento da beneficiária do provimento de urgência, a qual teve garantida a manutenção do custeio do tratamento quimioterápico pelo plano de saúde agravante, em momento posterior à interposição deste recurso, sobreveio a perda superveniente do interesse recursal. Conforme manifestado pelo agravante, houve a perda interesse recursal quanto à análise de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024 15:44:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador